Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002716-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SONIA MARIA GASQUES ALENCAR - CPF: 109.038.521-87 (AGRAVADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E 1387 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de cotas do PASEP cumulada com danos morais, que rejeitou a preliminar de prescrição arguida em contestação, sendo posteriormente determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, a fim de adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 1150 e
1387.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação relacionadas a contas do PASEP; (
ii
) estabelecer o termo inicial da contagem desse prazo, especialmente se ocorre com a ciência dos desfalques ou com o saque integral do saldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixa, no Tema 1150, que o prazo prescricional aplicável às pretensões relativas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O STJ estabelece, no Tema 1387, que o saque integral do saldo constitui o termo inicial da prescrição, pois é nesse momento que o titular toma ciência do valor considerado devido pela instituição financeira.

O saque integral implica a inativação da conta e permite ao titular perceber eventual diferença ou desfalque, sendo desnecessário conhecimento técnico especializado para tanto.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 06.01.1997, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

Entre a data do saque e o ajuizamento da ação, em 04.02.2024, transcorreu lapso temporal superior a dez anos, configurando a prescrição da pretensão.

A observância da sistemática dos recursos repetitivos impõe a adequação do julgado ao entendimento vinculante do STJ, com a consequente reforma da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões de reparação relativas a contas do PASEP. 2. O saque integral do saldo constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional. 3. A ciência da lesão decorre da percepção do valor final disponibilizado ao titular, independentemente de conhecimento técnico especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 189 e 205; CPC, art. 1.030, II, e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1387, REsp n. 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No
1002716-29.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL S.A.
X
GILSON DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto peloBANCO DO BRASIL S.A.,com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Cotas do PASEP c/c Danos Morais no 1003942- 77.2024.8.11.0041, ajuizada porSONIA MARIA GASQUES ALENCAR, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de prescrição arguida em contestação.

Em julgamento anterior, esta Quarta Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o termo inicial da prescrição seria a data em que o titular teve ciência dos desfalques por meio da entrega dos extratos de microfilmagens, o que teria ocorrido em período recente.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Recurso Especial, o qual ensejou a devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para o exercício do juízo de retratação.

A decisão de retorno fundamenta-se na necessidade de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1387, o qual estabelece que o saque integral do principal é o marco interruptivo que dá início à contagem do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o presente recurso retorna a esta instância fracionária por determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, para fins do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

O objetivo é harmonizar o acórdão anteriormente proferido com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1150 e 1387.

A controvérsia
em exame diz respeito
à definição do termo inicial do prazo prescricional para as ações que discutem falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP geridas pelo Banco do Brasil.

De início, é cediço que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o Tema 1150, definiu que o prazo prescricional para tais pretensões é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Recentemente, para encerrar divergências sobre o momento em que se inicia essa contagem, a Corte Superior fixou o Tema 1387, com a seguinte tese:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O fundamento dessa tese reside no viés subjetivo da
actio
nata
.

Segundo o STJ, ao realizar o saque total, o participante toma ciência de que aquela é a quantia que a instituição financeira considera devida. A partir desse instante, a conta é inativada e o titular tem condições plenas de perceber eventual diferença ou desfalque, competindo-lhe buscar a reparação no prazo legal de dez anos.

No caso sub examine, os documentos que instruem o processo revelam que a autora, ora agravada, efetuou o saque integral de seu saldo PASEP em 06.01.1997. Portanto, foi nesta data que nasceu a pretensão reparatória e iniciou-se o curso do prazo prescricional decenal.

Considerando as regras de transição do Código Civil de 1916 para o de 2002 e a aplicação do prazo de dez anos, resta insofismável que a pretensão da autora
encontra-se
há muito fulminada pela prescrição.

Isso porque, entre a data do saque (1997) e o ajuizamento da ação (04.02.2024), transcorreram-se aproximadamente 27 anos.

A jurisprudência colacionada pela Vice-Presidência é clara ao pontuar que não se exige conhecimento técnico especializado para o início da prescrição, bastando a percepção de que a conta foi zerada e que o valor recebido é o montante final oferecido pelo banco.

A propósito:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ).

4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da
actio
nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir.

5. O viés subjetivo da
actio
nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor.

6.
Via de regra
, o emprego do viés subjetivo da
actio
nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito.

Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.

Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo.

7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.

8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A
qualificação como indevidos
dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes.

9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.

Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência.

11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______ Dispositivos relevantes citados:
arts
. 189 e 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(REsp n. 2.214.879/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Assim, em obediência à sistemática dos recursos repetitivos e visando a uniformização da jurisprudência, a reforma do acórdão anterior é medida que se impõe. Verificada a ocorrência da prescrição, o processo deve ser extinto com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em
juízo de retratação
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão
de origem
e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026